Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-37.2018.8.11.0036
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001322-37.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA - CPF: 410.232.777-00 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA - CPF: 420.033.341-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA - CPF: 410.232.777-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINA FERREIRA CUNHA ALCALA - CPF: 420.033.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
REJEIÇÃO
-
MÉRITO-
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES SEM LICITAÇÃO EM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS:
PRIMEIRO CASO
– PINTURA REALIZADA EM ESCOLA MUNICIPAL – DOCUMENTOS COMPROVANDO QUE HOUVE CONTRATO COM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS-
SEGUNDA HIPÓTESE
-

RELATO DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DA LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - INEXISTÊNCIA FRACIONAMENTO NA ESPÉCIE NÃO VEDADO POR LEI POR SE TRATAR DE OBJETOS DISTINTOS E ESPECÍFICOS QUE NÃO PODERIAM SER PRESTADOS PELA MESMA EMPRESA –
TERCEIRA SITUAÇÃO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO- TRABALHO QUE CONTINUOU SENDO PRESTADO POR UM PERÍODO ATÉ REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE- INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – SERVIÇOS PRESTADOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Ao interpor o recurso, a parte apresentou as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em ilegalidade se a obra a ser realizada era de baixo valor e se foi observado para o caso o disposto na Lei de Licitações.

A lei veda o fracionamento nas obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, o que não se enquadra com a situação dos autos vez que os objetos são diversos e específicos.

Na terceira hipótese questionada nos autos, apesar da contratação por licitação ter vencido, houve efetivamente a prestação dos serviços pela empresa.

A doutrina e a jurisprudência têm entendimento firmado que para caracterização da improbidade administrativa, necessário se faz a demonstração da culpa grave ou dolo, o que não ficou comprovado no caso analisado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por improbidade administrativa proposta em face de Humberto Domingues Ferreira e Guilhermina Ferreira Cunha Alcalá.

Sustenta o equívoco da sentença recorrida ao concluir pela ausência de dolo nos atos praticados pelos Recorridos e assim não evidenciar a prática de ato de improbidade.

Assevera que, em obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade a Administração Pública deve proceder a uma prévia disputa entre possíveis contratantes, tratando-os em igualdade de condições, razão pela qual deve ser observado nas contratações o necessário procedimento licitatório.

Afirma que a ausência licitação é fraudulenta e fere os princípios norteadores do processo licitatório e da moralidade administrativa, beneficiando indevidamente aquele que fora contratado de forma direta.

Aduz que os gastos decorrentes da realização das contratações colocam em dúvida a transparência dos gastos públicos, violando de igual forma o princípio da transparência.

Discorre acerca da violação do princípio da moralidade, uma vez que os atos administrativos devem observar padrões éticos de conduta que orientem e balizem sua consecução.

Assegura que os Apelados incorreram nas práticas descritas no artigo 10, incisos VIII e XII da Lei de Improbidade Administrativa, as quais os sujeitam as sanções previstas no artigo 12 da aludida lei.

Requer ao final, o provimento do apelo com a reforma da sentença recorrida para o fim de condenar os Apelados conforme postulado na inicial da ação.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade e no mérito pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça em parecer da lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos postula pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado arguiu, preliminarmente, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais os mesmos argumentos expendidos na preambular da ação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

É cediço que o Apelante, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular. As razões do inconformismo do recorrente é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.

Nesse passo, entendo que o Apelante, ainda que não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido algumas das teses expostas na inicial da ação, o que até se justifica em razão do feito ter sido julgado totalmente improcedente, contrário às suas expectativas.

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso, rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa em face de Humberto Domingues Ferreira e Guilhermina Ferreira Cunha Alcalá, alegando em síntese que:

“O requerido Humberto Domingues Ferreira exerce o cargo de prefeito municipal de Guiratinga/MT efetivou no ano de 2017 diversos pagamentos em favor da empresa “Borracharia Baco Baco”, sem que houvesse qualquer respaldo ou formalização contratual, realizando apenas contrato verbal, sem a exigência prevista na Lei Federal nº 8.666/1993.

Narra que o Sr. Rafael Mendonça Monteiro e seu genitor Antônio Carlos Monteiro, prestaram serviços de borracharia para a Prefeitura Municipal de Guiratinga, conforme termo de declarações prestados na Promotoria.

Assevera que a requerida Guilhermina Ferreira Cunha Alcalá teria oferecido propostas imorais e ilegais ao empresário acima citado com a finalidade de que estes emitissem notas fiscais superfaturadas com vistas a abater serviços já realizados e que não foram quitados.

Afirma que foi instaurado o SIMP n. 00039-059/2018 ante as declarações prestadas pelo Sr. Márcio Moreira da Luz, o qual informou que havia sido impedido de participar do certame licitatório para obra de reforma da pintura da Escola Municipal Tenente Aluízio Nazário, sendo que instada a se manifestar a Administração Municipal alegou que não se tratava de procedimento licitatório e sim de compra direta visto que os gastos não excederam os valores legalmente estabelecidos.

Para tanto contando com a participação da Secretária Municipal Guilhermina Ferreira Cunha Alcalá fora contratado com base em critérios eminentemente subjetivos a empresa Fernando Lima da Sila para prestação de serviços de mão de obra da escola acima especificada.

No tocante ao SIMP nº 001087-059/2017 aduz que chegou denúncia na Promotoria acerca de irregularidades praticadas em

procedimento licitatório ao se fracionar indevidamente o objeto da licitação, relativos ao evento Carnaguira, para fins de realizar compra direta com dispensa de licitação, sendo que instado a manifestar o chefe o executivo afirmou que os serviços contratados não excederam os valores para aquisição por meio de compra direta.

Discorreu acerca das ilegalidades praticadas e a desobediência aos princípios da administração pública, pugnando pela condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei Federal n. 8.429/1992”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. De acordo com a Lei Federal n. 8.429/92 os atos de improbidade administrativa são três, a saber: i) atos que importam enriquecimento ilícito; ii) atos que causam prejuízos ao erário; e iii) atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigos 9º, 10 e 11).

Desse modo, dúvidas não há que o prefeito municipal, como ordenador de despesas, deve responder pelos danos causados em sua gestão e/ou ainda pela inobservância dos procedimentos exigidos em lei para contratação de produtos e serviços.

E, conforme sabido, o processo licitatório é regra do direito administrativo para aquisição de bens, construção de obras e contratação de serviços pela Administração Pública.

O objetivo primordial do procedimento é permitir que se faça a escolha da melhor proposta ao seu conjunto de interesses, bem como assegurar o direito do administrado em participar nos negócios públicos.

Oportuno anotar que a regra geral é no sentido de que a licitação é obrigatória, porém, ela deverá ser viável, ou seja, sua realização deverá trazer benefícios e não prejuízos a Administração Pública.

Desse modo, o artigo 24 da Lei 8.666/93 discorre acerca daquelas situações em que há viabilidade da realização do certame, mas que deixa de ser feito por revelar-se inconveniente numa situação específica, sendo essas as hipóteses: a) compras e serviços de baixo valor (I e II); b) em situações excepcionais (incisos III e IV); c) seguinte a licitação anterior frustrada ou deserta (inciso V); d) em que há a apresentação de preços manifestamente acima dos praticados no mercado nacional (inciso VII); e) de entidades sem fins lucrativos (incisos XIII, XX e XXIV).

Assim, passo a analisar pormenorizadamente as condutas tidas como ímprobas praticadas pelo chefe do executivo.

Reforma da Escola Municipal Tenente Aluízio Nazário

No tocante a reforma da Escola Municipal, de acordo com os documentos anexados aos autos (ID n. 45869469 a ID n. 45869475), a contratação se deu com fundamento no artigo 24, inciso I, da Lei Federal n. 8.666/93 por se tratar de serviço de baixo valor.

Assim sendo, nota-se a licitação no caso se deu por carta convite com observação de todas as formalidades, não havendo qualquer mácula e foi contratado aquele que apresentou o melhor preço.

Insta consignar que o Apelante, com relação ao fato acima narrado, instaurou inquérito civil com base em depoimento prestado por uma pessoa que supostamente teria sido impedida de participar do certame, o que não foi confirmado nos autos.

Irregularidades no Evento Carnaguira

Na realização do evento Carnaguira, segundo os documentos que acompanham o feito (ID n. 45869478 a ID n. 45903969), foram abertos os procedimentos para contratação de serviços de iluminação, palco e sonorização na modalidade Carta Convite, o qual foi fracassado, ante a ausência de participantes habilitados.

Em razão disso, por se tratar de serviços relativos ao evento para comemorar o aniversário da cidade, o objeto foi fracionado e contratado por meio de compra direta, em razão até do pequeno valor, em consonância com o disposto no inciso I, do artigo 24 da Lei de Licitações.

Evidencia-se do texto legal, que o legislador vedou o fracionamento: i) nas obras e serviços de engenharia, quando se referirem a parcelas de uma mesma obra ou serviço; ii) nas obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e iii) para outros serviços e compras, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Portanto, a lei veda o fracionamento utilizado deliberadamente para fugir de uma licitação mais complexa para que seja contratada uma mais simples, visando coibir a fraude, o dolo, a conduta deliberada de fracionar o total de aquisição de bens ou contratação de serviços.

Não é o caso aqui. Trata-se de serviços distintos e que têm suas especificidades e por certo, na localidade não haviam empresas que realizassem todo trabalho necessário para consecução do evento, que engloba sonorização, iluminação, montagem de palco, banheiros químicos, etc.

Diante disso, não subsiste ilegalidade a configurar improbidade.

Contratação de serviço de borracharia sem licitação

No que diz respeito a este fato, ao examinar com minúcia os documentos anexados aos autos foi possível constatar que a empresa Antonio Carlos Monteiro-ME sagrou-se vencedora do Pregão n.047/2015 e em razão disso firmou o Contrato de Prestação de Serviços de Borracharia n. 121/2015 com validade de 1 (um) ano e possibilidade de prorrogação por meio de termo aditivo (ID n. 45869463).

Denota-se do caderno processual que referido contrato findou-se em 2016 e mesmo assim a citada empresa continuou a prestar os serviços no ano de 2017, recebendo por seus serviços o valor de R$ 15.815,30 (quinze mil, oitocentos e quinze reais e trinta centavos).

Nas informações prestadas pelo Alcaide ao Ministério Público, este justificou que foram realizados dois processos licitatórios, sendo o primeiro deserto e somente no segundo houve apresentação de proposta e vencedor, razão pela qual a mencionada empresa permaneceu por um período a mais prestando serviços.

Na situação retratada, efetivamente os serviços foram prestados pela empresa, inclusive, nesse ponto inexiste qualquer contestação a respeito.

De igual modo, não há qualquer comprovação que os valores cobrados pelos serviços foram superfaturados e que, em razão disso, houve lesão ao erário.

Além disso, não ficou demonstrada a má-fé e o dolo na conduta do Apelado quanto à violação dos princípios da Administração Pública, uma vez que os serviços contratados e executados eram necessários para manutenção da frota dos veículos do ente público municipal.

Conforme sabido, o elemento subjetivo dolo ou culpa, é essência para caracterização do ato de improbidade causador de danos ao erário, sendo certo ainda que a tipificação de lesão ao patrimônio público exige a prova de sua ocorrência, bem como é necessária demonstrar a má intenção do administrador quando a conduta fere os princípios da administração.

Nessa linha, ante a natureza grave de uma condenação de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, faz-se necessário prova que não deixe dúvidas acerca do cometimento do ato ímprobo.

Dessa forma, não há nos autos prova do agir doloso ou com culpa grave do Recorrido, bem como inexiste prova da conduta desonesta ou de má-fé, sendo certo que o Apelante não comprovou a presença do elemento subjetivo do agente em relação a conduta acima elencada.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS.
INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E/OU DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME OS DITAMES DA LEI Nº 8.666/1993.AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. NÃO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS NO ART. 11.INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS RÉUS QUE PRESTARAM OS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOLO
.IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

-
A improbidade administrativa se caracteriza pela prática de irregularidade que cause danos excessivos, impassíveis de serem suportados pela Administração, bem como advenha de uma conduta altamente reprovável, porque imbuída de consciência da sua ilicitude e de vontade direcionada a fins escusos
.

-
Sem a prova do elemento subjetivo, a improbidade administrativa fica prejudicada, haja vista a impossibilidade de responsabilização objetiva do agente. Assim, passa a existir apenas uma irregularidade que não pode ser reprimida por meio extraordinário que é o sistema sancionador da improbidade administrativa
. (
TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1597807-5 - Peabiru - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - Unânime - J. 11.07.2017) (TJ-PR - APL: 15978075 PR 1597807-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 11/07/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2076 25/07/2017)

Da mesma forma a Corte Cidadã tem decidido:

I. DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS/SP COM SUPORTE EM ALEGADOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADOS NO ART. 10 (DANO AO ERÁRIO) DA LEI 8.429/1992. II. SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA PRATICADA PELO ENTÃO PREFEITO E POR AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, AO ARGUMENTO DE QUE TERIAM DISPENSADO ILEGALMENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, RAZÃO PELA QUAL MERECERIAM AS REPRIMENDAS DA LEI 8.429/1992.III
. A CONDUTA IMPUTADA AO RÉUS NÃO SE ALÇA AO PLANO DAS IMPROBIDADES, SEDE ESTA DOS ATOS GRAVEMENTE DESONESTOS E MALIGNOS À BOA GESTÃO DA COISA PÚBLICA, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE.ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO, FATO ESSE QUE RETIRA A TIPICIDADE DO ATO ÍMPROBO
. INICIATIVA JUDICIAL IMPROCEDENTE, TAL COMO PROCLAMADO PELA DECISÃO AGRAVADA, EM CONFIRMAÇÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IV. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.

(...)

4.
Esta Corte Superior dispõe de uma torrente de exemplares que indicam a necessidade de identificação de conduta dolosa para as figuras ímprobas catalogadas
nos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/1992: MS 17.151/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11.3.2019; REsp.1.431.610/GO, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 26.2.2019; AgInt no RESP.1.709.147/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; AgRg no AREsp. 44.773/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.8.2013;REsp. 827.445/SP, Rel. p/Acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 8.3.2010.

5.
Reafirmação do entendimento do Relator de que toda e qualquer conduta, no afã de ser encapsulada como ímproba, exige, como elementar, o apontamento de prática dolosa, maleficente e especificamente dirigida ao enriquecimento ilícito, ao dano aos cofres públicos e à lesão da principiologia administrativa, não havendo que se falar em improbidade culposa
.

6. Inegavelmente, conduta dolosa, proveito pessoal ilícito, lesão aos cofres públicos e ofensa aos princípios nucleares administrativos são as elementares da improbidade administrativa. A manifestação judicial que afaste quaisquer desses elementos resulta em ausência do tipo (AgInt no REsp. 922.526/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3.4.2019).

7. In casu, na linha da orientação ora estabelecida, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da pretensão da Municipalidade, e assim o fez por entender que a conduta do acusados, caracterizada por contratação emergencial de serviço de transporte escolar, não consubstanciou improbidade administrativa, dada a situação de anormalidade justificadora da dispensa de certame, enquanto o processo correspondente era realizado.

8. De fato, não havendo elementos evidenciadores de que a dispensa do procedimento licitatório tenha se concretizado com objetivo desonesto, não há jamais assento fático para que se conforme a improbidade administrativa, inexistindo, portanto, violação do art. 10 da LIA pelo acórdão recorrido.

9. Inegavelmente, não se constata, na referida conduta, a identificação clara, precisa e determinante de que aos atos do então Alcaide e demais Agentes Públicos estejam associadas à má-fé de menosprezar os princípios administrativos e lesar os cofres públicos, conforme deduziu a Corte Bandeirante ao manter a sentença, atestando a inexistência de ato ímprobo.

(...)

13.
Não se verifica o intuito malsão do implicado, sobretudo porque as circunstâncias fáticas denotaras na hipótese não indicam tenham as partes atuado de modo a violar o princípio das licitações públicas em prejuízo aos cofres públicos, isto é, em prejuízo da probidade administrativa
.

14. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

(AgInt no AREsp 1072123/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021